Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LITIGANTES RECIPROCAMENTE VENCIDOS. OBRIGAÇÃO REPARTIDA DE PAGAR AS DESPESAS DO PROCESSO E A VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
1. Encerra relação de consumo o contrato celebrado entre as partes para fornecimento de serviços de telefonia, na medida em que o usuário do serviço e a empresa prestadora, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
2. Não sendo contratados pelo consumidor os serviços de identificador de chamadas telefônicas e pacote digital essencial, cabível a repetição de indébito, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, notadamente quando existe prova da cobrança indevida e do respectivo pagamento, a teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Caso em que os valores cobrados foram pagos ora pelo próprio consumidor, por meio de desembolso pessoal, ora por meio de créditos oriundos de acordos judiciais firmados com o usuário, e que não pertenciam à empresa de telefonia.
3. Dano moral que tem como causa de pedir a cobrança por serviços de telefonia não expressamente autorizados pela parte. Situação fática que gera desagrado e contrariedade, mas que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade. Precedente deste e. 1 Turma Cível.
4. O assentimento de obrigações pela empresa de telefonia por meio de acordo judicial não pode se convolar em causa para o automático reconhecimento de violação a direitos de personalidade e, em via de consequência, de irrefletido direito a ressarcimento financeiro, mormente quando, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o valor da cobrança indevida se revela diminuto e apenas causou perturbação da tranquilidade, do conforto, da sensação de confiança do consumidor, cingindo-se à esfera do mero dissabor.
5. Constatada a sucumbência recíproca, impõe-se redistribuição do ônus sucumbencial, tendo em conta a determinação do art. 86, caput, do CPC, arbitrada com base no § 8o do art. 85 do CPC, porquanto o valor da condenação, após extirpada a quantia referente à indenização por danos morais, mostrou-se irrisório.
6. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido. Apelação da ré conhecida e provida em parte. Honorários advocatícios majorados.